Tribunal: TJDFT
Processo: 0713256-09.2019.8.07.0009
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-09-11
Data de publicação: 2020-10-23

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. RELAÇÃO DE CONSUMO. NULIDADE. CONTRATO. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. ABUSIVIDADE. NULIDADE DA SENTENÇA. PRELIMINAR REJEITADA SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Recurso próprio, regular e tempestivo.
2. Recurso interposto pela empresa ré em que requer a anulação da sentença, sob o fundamento de que não foram apreciados todos os pedidos lançados em sede de contestação, em especial, o pedido da condenação da parte autora, ora recorrida, em litigância de má fé e o pedido contraposto. Pugna pela reforma da sentença para os limites do pedido lançados na exordial, tendo em vista que não foi postulada a nulidade de qualquer cláusula contratual. Postula, ainda, seja rechaçada a condenação na restituição do valor pago pelo autor. Por fim, em se tratando de causa madura, requer seja reconhecida a quebra contratual em face do autor, ora recorrido, com a incidência da multa contratual e, subsidiariamente, requer o reconhecimento da quebra contratual, sem qualquer ônus para nenhuma das partes.
3. Na r. sentença, o magistrado abordou os aspectos que julgou necessários para seu convencimento, fundamentando seu entendimento. Eventual discordância da recorrente não significa ausência de fundamentação, negativa de prestação jurisdicional, tampouco ofensa a artigos processuais e/ou constitucionais. Carece de respaldo a alegação de que não foram apreciados os pedidos formulados em contestação, tendo em vista que o pedido contraposto e o pedido de litigância de má fé foram expressamente rechaçados na sentença a quo.
4. O art. 492 do CPC preconiza que é vedado ao juiz proferir decisão de natureza diversa da pedida, bem como condenar a parte em quantidade superior ou em objeto diverso do que lhe foi demandado. Dentro deste espectro é que não são permitidas as sentenças ultra, citra e extra petita, valendo-se aqui da máxima ne eat judex ultra vel extra petita partium (o juiz não pode decidir nem além nem fora do pedido das partes), que informa o princípio da congruência, adstringência ou correlação. Cabe registrar, porém, que o Código de Defesa do Consumidor, assim como o Código Civil, prevê a possibilidade de revisão judicial de cláusula contratual quando abusiva ou excessivamente onerosa, tratando-se, pois, de matéria de ordem pública, cognoscível, portanto, de ofício.
5. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n.8.078/1990).
6. O consumidor não precisa de auxílio/assessoria para pedir descontos para quitação de financiamento em qualquer instituição financeira. Conforme sentenciado, o contrato que impõe ao consumidor que deixe de pagar o financiamento pactuado com a instituição financeira é nulo de pleno direito, pois, além de caracterizar prática de comércio desleal, enseja consequências negativas ao consumidor.
7. Na hipótese, evidencia-se violação do art. 51, IV, do CDC, de acordo com o qual são nulas de pleno direito as cláusulas contratuais que estabeleçam obrigações consideradas iníquas, abusivas, que coloquem o consumidor em desvantagem exagerada, ou sejam incompatíveis com a boa-fé ou a equidade, incidindo na proibição do art. 39, IV, do CDC.
8. Sentença mantida. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Condenada a recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, arbitrados em R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais), por apreciação equitativa (art.55, Lei 9099/95).
9. A súmula de julgamento servirá de acórdão (art.46, Lei 9099/95).